Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EDITAL. DIPLOMA. CONCLUSÃO DE CURSO. ANTECIPAÇÃO DA OUTORGA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
1. Não se cuida de situação em que o candidato já se formou e está aguardando somente a expedição do diploma de conclusão do curso, pois a antecipação da outorga trata-se de abreviação da duração da graduação, necessitando se submeter aos exames pela banca especial para finalização da grade horária.
2. Inexistindo o preenchimento dos requisitos editalícios para a investidura no cargo, não é detentor do direito líquido e certo a render ensejo à segurança pretendida.
3. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.